Tribunal: STF
Processo: AP 2341
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-28
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de HAMILTON OLIVEIRA PIRES FILHO, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2023) imputando a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 8/7/2024, nos autos da Pet 11.498/DF, a Procuradoria-Geral da República apresentou aditamento à Denúncia, imputando ao réu a prática das condutas descritas nos art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359- M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal. 



    O Juízo da Vara de Execuções Criminais e de Precatórias Criminais da comarca de Uberaba/MG comunicou, em 26/08/2024, descumprimento das medidas cautelares impostas ao réu, relativo à violação da área de inclusão em 7/8/2024 (eDoc. 72).



    Intimada, em 18/9/2024, a Defensoria Pública da União, em defesa de HAMILTON OLIVEIRA PIRES FILHO, apresentou a seguinte justificativa (eDoc. 84):



    “Consultado sobre o que teria ocorrido para o possível descumprimento das medidas cautelares na data de 07.08.2024, o acusado esclareceu que, naquele dia, excepcionalmente, esteve envolvido em problemas familiares que o forçaram a comparecer em local fora da área de inclusão no período da noite.



    Destaque-se que, de fato, o descumprimento não é comum em seu comportamento, tendo sido algo esporádico, que se deu em função de uma situação eventual.



    Assim, pede sejam mantidas as medidas cautelares diversas da prisão.”



    Intimada para que complementasse as justificativas, a Defensoria Pública da União, informou que (eDoc. 93): 



    “Consultado sobre o que teria ocorrido para o possível descumprimento das medidas cautelares na data de 07.08.2024, o acusado esclareceu que, naquele dia, foi conduzido a uma delegacia de polícia em razão de ter sido acusado de agressão por seu sobrinho. Tão logo foi liberado, ele retornou à sua casa.” 



    Juntou boletim de ocorrência (eDoc. 94). 



    O aditamento à Denúncia foi recebido por esta SUPREMA CORTE em Sessão Virtual Plenária, realizada de 18/10/2024 a 25/10/2024 (eDoc. 97).



    Em razão do descumprimento da medida cautelar e da ausência de justificativa idônea, com evidência de periculosidade social do réu e risco à ordem pública, decretei a prisão preventiva de HAMILTON OLIVEIRA PIRES FILHO (edoc. 103).



    A Defensoria Pública da União, atuando na defesa de TIFANY OLIVEIRA PIRES FILHO (nome social), pugnou pelo restabelecimento da liberdade provisória, mediante a imposição de medidas cautelares. Afirma que “a descrição dos fatos trazidos no Boletim de Ocorrência nos quais se vê envolvida a acusada denota claramente que não estão revestidos de gravidade hábil a amparar a sua segregação cautelar, não se prestando, de nenhum modo, a justificar risco à ordem pública” (eDoc. 112). 



    Em nova manifestação, a Defensoria Pública da União reiterou o pedido de liberdade provisória e requereu, enquanto remanesça a prisão, “seja determinada a efetiva transferência da custodiada para ala feminina ou estabelecimento prisional feminino” (eDoc. 116). 



    É o breve relato. DECIDO.



    Em 18/11/2024, decretei a prisão preventiva de HAMILTON OLIVEIRA PIRES FILHO, em razão do descumprimento de medida cautelar imposta, ao ser conduzido à delegacia pela suposta prática de lesão corporal, em face de seu sobrinho de 9 (nove) anos. 



    A Defesa argumenta que a violação de área ocorrida no dia 7/8/2024 “foi uma ocorrência absolutamente isolada, decorrente do envolvimento em uma contenda familiar, que resultou na lavratura de Boletim de Ocorrência”. 



    Porém, as bases fáticas que alicerçaram a decretação da prisão preventiva permanecem hígidas, não havendo, por ora, razão hábil a justificar a revogação da custódia cautelar neste momento processual.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    Na presente hipótese, ainda é necessária a manutenção da restrição excepcional da liberdade de ir e vir, ante a periculosidade social e risco a ordem pública ao permanecer em liberdade, haja vista a reiteração delitiva.



    Por outro lado, nos termos do art. 7º, da Resolução 348, de 13/10/2020 do Conselho Nacional de Justiça:



    Art. 7o Em caso de prisão da pessoa autodeclarada parte da população LGBTI, o local de privação de liberdade será determinado pelo magistrado em decisão fundamentada após consulta à pessoa acerca de sua escolha, que poderá se dar a qualquer momento do processo penal ou execução da pena, devendo ser assegurada, ainda, a possibilidade de alteração do local, em atenção aos objetivos previstos no art. 2o da presente Resolução. 



    § 1o A possibilidade de escolha do local de privação de liberdade e de sua alteração deverá ser informada expressamente à pessoa parte da população LGBTI no momento da autodeclaração. 



    § 2o Para os fins do caput, a autodeclaração da pessoa como parte da população LGBTI poderá ensejar a retificação e emissão dos seus documentos quando solicitado ao magistrado, nos termos do art. 6o da Resolução CNJ no 306/2019.



    § 3o A alocação da pessoa autodeclarada parte da população LGBTI em estabelecimento prisional, determinada pela autoridade judicial após escuta à pessoa interessada, não poderá resultar na perda de quaisquer direitos relacionados à execução penal em relação às demais pessoas custodiadas no mesmo estabelecimento, especialmente quanto ao acesso a trabalho, estudo, atenção à saúde, alimentação, assistência material, assistência social, assistência religiosa, condições da cela, banho de sol, visitação e outras rotinas existentes na unidade. 



    Assim, o pedido defensivo deve ser deferido para a alteração do local de prisão, com a finalidade de adequar a custódia de TIFANY OLIVEIRA PIRES FILHO ao estabelecimento prisional condizente com sua autodeclaração.



    Nesse sentido, cito decisão do Min. ROBERTO BARROSO, na Medida Cautelar na ADPF 527:



    “Ementa: DIREITO DAS PESSOAS LGBTI. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TRANSEXUAIS E TRAVESTIS. DIREITO DE OPÇÃO PELO CUMPRIMENTO DE PENA EM UNIDADES PRISIONAIS FEMININAS OU MASCULINAS, NO ÚLTIMO CASO, EM ALAS ESPECÍFICAS, QUE LHES GARANTA A SEGURANÇA. 



    1. Direito das transexuais femininas e travestis ao cumprimento de pena em condições compatíveis com a sua identidade de gênero. Incidência do direito à dignidade humana, à autonomia, à liberdade, à igualdade, à saúde, vedação à tortura e ao tratamento degradante e desumano (CF/1988, art. 1º, III; e art. 5º, caput, III). Normas internacionais e Princípios de Yogyakarta. Precedentes: ADI 4275, red. p/acórdão Min. Edson Fachin; RE 670.422, rel. Min. Dias Toffoli.



    2. Amadurecimento da matéria alcançado por meio de diálogo institucional estabelecido entre Poder Executivo, Poder Judiciário e entidades representativas da sociedade civil. Relatório do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e Nota Técnica do Ministério da Justiça e da Segurança Pública sinalizando uma notável evolução do entendimento do Poder Executivo quanto ao tratamento a ser conferido a transexuais e travestis identificados com o gênero feminino, no âmbito do sistema carcerário.



    3. Ambos os documentos recomendam a transferência, mediante consulta individual da pessoa trans ou da travesti, para estabelecimento prisional feminino ou masculino, no último caso, para ala separada, que lhes garanta a segurança. Necessidade de acomodar: (i) questões de identidade de gênero com (ii) relações de afeto e/ou estratégias de sobrevivência eventualmente estabelecidas, que minimizam o sofrimento de um grupo profundamente vulnerável e estigmatizado.



    4. Cautelar ajustada quanto às transexuais e estendida às travestis.”



    Na conclusão da referida decisão, Sua Excelência, o Ministro LUIS ROBERTO BARROSO, ponderou, “com base em diálogo institucional estabelecido com o Poder Executivo”, ajustar os termos da cautelar deferida para “outorgar às transexuais e travestis com identidade de gênero feminina o direito de opção por cumprir pena: (i) em estabelecimento prisional feminino; ou (ii) em estabelecimento prisional masculino, porém em área reservada, que garanta a sua segurança”. 



    Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória de TIFANY OLIVEIRA PIRES FILHO (nome social) e DEFIRO o pedido de transferência da custodiada para a ala específica da Penitenciária Professor Aluízo Ignácio de Oliveira, de acordo com o perfil declarado, observada a disponibilidade do local e a possibilidade de transferência para outro estabelecimento igualmente adequado.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados constituídos. 



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente